Tribunal: TJDFT
Processo: 0005132-68.2016.8.07.0014
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSO CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE UMA DAS RÉS. INTEMPESTIVIDADE. APELAÇÃO DA OUTRA RÉ. CONHECIMENTO PARCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO COLETIVO DE SEGURO SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS E OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALSO COLETIVO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ASSOCIAÇÃO DA AUTORA. DOCUMENTO. COMPROVAÇAO. NÃO IMPUGNAÇÃO. RESILIÇÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO No 19/99 DO CONSU E RESOLUÇÃO NORMATIVA No 195/09 DA ANS. PRAZO MÍNIMO DE NOTIFICAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA. MANUTENÇÃO DA AVENÇA. MIGRAÇÃO PARA PLANO INDIVIDUAL OU FAMILIAR. OBRIGATORIEDADE. PREÇO PRATICADO. EQUIPARAÇÃO AO COLETIVO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. De acordo com o §1o, do artigo 5o, da Lei no 11.429/2016, considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimado efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. No mesmo sentido, o inciso V, do artigo 231, do Código de Processo Civil, dispõe que o dia do começo do prazo inicia-se no dia útil seguinte à consulta ao teor da intimação, quando esta for eletrônica. Verificando-se que uma das rés interpôs a apelação após o escoamento do prazo legal, não deve o apelo ser conhecido.
2. Não se conhece, em grau recursal, de tese não suscitada na contestação, tampouco examinada na sentença, e que não se encontra abarcada pelas exceções dos artigos 342 e 1.014 do Código de Processo Civil, pois é proibida a inovação em âmbito recursal, por caracterizar violação ao duplo grau de jurisdição, ao contraditório e à ampla defesa.
3. O regramento disposto no Código de Defesa do Consumidor aplica-se ao litígio envolvendo fornecedora de serviços de saúde e destinatária final desses serviços (Súmula no 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça).
4. Embora a operadora de plano de assistência à saúde possua atividade distinta da administradora de benefícios, responde solidariamente por eventuais falhas na prestação do serviço, em especial pelo indevido cancelamento do plano de saúde. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
5. A despeito da alegação autoral no sentido de jamais ter se filiado à entidade associativa relacionada ao plano de saúde coletivo contratado, sustentando a configuração de “falso coletivo”, constatando-se prova apresentada com a contestação consubstanciada em declaração da associação apontando a autora como associada voluntária, sem a devida impugnação em réplica, não há que se falar em violação às condições de elegibilidade da beneficiária.
6. Em que pese a possibilidade de rescisão unilateral dos contratos coletivos de planos de saúde, conforme disposto no artigo 17 da Resolução Normativa da ANS no. 195/09, tal ato deve ser previamente comunicado ao segurado, possibilitando-lhe a migração para plano individual ou familiar sem a perda do prazo de carência, desde que a operadora tenha em seu portfólio planos do perfil, conforme Resolução do Conselho Nacional de Saúde - CONSU no 19/99.
7. O eventual inadimplemento contratual não é suficiente, por si só, a traduzir lesão à personalidade hábil a gerar o dever de compensação por danos morais. Assim, não havendo comprovação de que a situação transbordou a barreira dos aborrecimentos cotidianos, atingindo de forma extrema a dignidade da pessoa, bem como direitos de personalidade da autora, não há dano moral a ser compensado.
8. Apelação da administradora de saúde não conhecida. Apelação da operadora de saúde parcialmente conhecida e, na extensão, preliminar rejeitada, e parcialmente provida.